Tribunal: TJDFT
Processo: 0735948-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735948-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO 1. Trata-se agravo de instrumento interposto por Eliane Sousa Araújo contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos ação de conhecimento ajuizada contra o Banco Inter S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 138396206 do processo n. 0734490-66.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 40636638), a parte agravante alega ter adquirido o imóvel descrito como “apartamento 804, vaga de garagem vinculada no 33, lote 5, rua 19 norte, Águas Claras, Distrito Federal’, devidamente inscrito na matrícula sob no 259.031 do 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal”, por meio de contrato de alienação fiduciária firmado com o Banco Inter S.A. para financiamento do valor de R$141.565,62 (cento e quarenta e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Afirma que, em razão do inadimplemento de suas obrigações contratuais, a propriedade do referido bem foi consolidada para o agravado. Aponta vícios no procedimento adotado pelo Banco e destaca a impossibilidade de comprovar que não foi intimada acerca da consolidação da propriedade e das datas de realização do leilão extrajudicial do imóvel. Alega que “somente veio a tomar conhecimento da hasta publica após a realização da primeira praça, realizada na data de 11/7/2022”. Destaca que a forma prescrita na Lei n. 9.514/97 para o procedimento de execução de alienação fiduciária extrajudicial não foi observado e existe risco de perder seu imóvel e todas as parcelas pagas. Além disso, aduz que, caso haja arrematação do imóvel, sua pretensão de purgar a mora será prejudicada. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para “suspensão do leilão realizado em 08/09/2022 e 09/09/2022 e seus efeitos, sendo reconhecido o direito de a agravante efetuar a purga da mora, determinando-se por fim que seja o Agravado proibido de efetuar qualquer nova tentativa de alienação, oficiando-se oportunamente o Cartório de Registro de Imóveis”. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, poderá ser concedido quando a imediata produção de efeitos da decisão agravada representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente transcrever o relatório e os fundamentos apresentados na decisão recorrida: [...] Proceda-se ao descadastramento da marcação de “juízo 100% digital”, pois não foram atendidos os requisitos previstos pela Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação anulatória c/c antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por ELIANE SOUSA ARAÚJO em face do BANCO INTER S/A, partes qualificadas nos autos, em que pretende a parte autora: “a.) a CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para determinar a suspensão do procedimento de execução e dos leilões a serem realizados em 08/08/2022 e 09/09/2022; b.) A suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade constante da matrícula no 259.031 do 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal; c.) Seja o Réu impedido de incluir a Autora em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo remover o respectivo registro caso já efetuado; d.) Seja deferida a manutenção da posse da autora sobre o imóvel alienado fiduciariamente, vedando a prática de qualquer ato expropriatório pelo banco réu.” - (ID136572851 - Pág. 14 e 15). Narra a parte autora que adquiriu o imóvel descrito como “apartamento 804, vaga de garagem vinculada no 33, lote 5, rua 19 norte, Águas Claras, Distrito Federal’, devidamente inscrito na matrícula sob no 259.031 do 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal” - (ID136572851 - Págs. 1 e 2), mediante contrato de alienação fiduciária de bem imóvel firmado junto a ré para o financiamento do valor de R$ 141.565,62. Afirma que, em virtude de sua inadimplência, referido bem foi consolidado na propriedade do réu, mas que “marcaram-se as datas dos leilões, sem qualquer tentativa de intimação da Autora, que tomou conhecimento por meio de tentativas de vistas de terceiros interessados” - (ID136572851 - Pág. 2). Portanto, ajuizou a presente demanda, com o pedido liminar acima descrito. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, após uma análise superficial das alegações de fato e das provas documentais que acompanham os autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela autora. Primeiramente, no que diz respeito ao pedido para a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade, bem como para que a ré seja impedida de inserir o nome da autora em qualquer cadastro negativo de inadimplência, há na petição inicial afirmação pela própria parte autora no sentido de que “restou inadimplente em razão de não ter auferido renda por conta da pandemia (...)” - (ID136572851 - Pág. 2). Assim, em um juízo de cognição sumária, é possível concluir que a atitude do banco réu se mostra em consonância com as disposições legais da ei no 9.514/97. Somam-se a isso as informações constantes da AV.16/259031 da certidão de matrícula juntada no ID 136572864. Conforme se verifica do referido documento, é presumível que a consolidação da propriedade do imóvel ocorreu em consonância com o disposto no art. 26, § 7o, da Lei no 9.514/97. No que diz respeito ao pedido suspensão dos leilões extrajudiciais ocorridos nos dias 08/08/2022 e 09/09/2022, é de se concluir que houve um esgotamento de seu objeto, uma vez que as hastas já ocorreram. Ainda, vale destacar que, para a antecipação dos efeitos da tutela para suspender leilão extrajudicial, é necessária demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. No caso dos autos, verifico ser necessária dilação probatória para o deslinde da matéria posta em juízo, razão pela qual os efeitos da tutela pretendida não poderão ser antecipados. Assim, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela se revela medida impositiva. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. [...] Desse modo, a Magistrada, na origem, considerou que não estão presentes os pressupostos necessários para deferir o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na inicial. Nas razões deste recurso, a parte autora, ora agravante, impugna a conclusão adotada no Juízo a quo e requer antecipação dos efeitos da tutela recursal. Neste juízo inicial, contudo, não se constata razões para deferir o pedido liminar. O art. 26 da Lei n. 9.514/1997, que trata sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. §1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. (...) § 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. (...) § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei n. 10.931, de 2004) Ademais, o art. 27 da Lei n. 9.514/1997 dispõe que, consolidada a propriedade do credor fiduciário, este promoverá leilão para alienação do imóvel no prazo de trinta dias, contados do registro da consolidação da propriedade em seu nome, devendo ser as datas, horários e locais dos leilões comunicados ao devedor por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato. Observa-se que o devedor fiduciante inadimplente deve ser intimado para purgar a mora e, se não o fizer, o oficial do Registro de Imóveis competente poderá realizar a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade para o credor fiduciário. No caso, o controle de legalidade do ato de consolidação da propriedade adquirido na forma da Lei n. 9.514/97 exige dilação probatória. Os argumentos apresentados pela agravante demandam maior diligência quanto à ocorrência ou não de regular intimação para purgação da mora, medida incabível na estreita via do agravo de instrumento. Ademais, a própria recorrente noticiou a consolidação da propriedade do imóvel descrito na petição inicial para o Banco agravado e informou que o leilão extrajudicial do bem já foi realizado. Cabe destacar que não se verifica, de plano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, caso ao final se reconheça ilegalidade na consolidação da propriedade ou nulidade do leilão, todos os efeitos decorrentes desses atos poderão, eventualmente, ser desconstituídos ou invalidados. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito, o debate ora incitado será examinado, com a profundidade que o caso requer, pelo colegiado desta Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora